Tribunal: CARF
Processo: 13811.001372/2003-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.001372/2003-10
ACÓRDÃO
1201-007.013 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCONIC PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. PROVA DAS RETENÇÕES E DO
OFERECIMENTO DAS RECEITAS À TRIBUTAÇÃO.
A prova das retenções e do oferecimento das respectivas receitas à
tributação permite que componham o Saldo Negativo vindicado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Evaristo Pinto,
Jose Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues
Gomes, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se originalmente de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ de
origem, que deixou de reconhecer o direito creditório do contribuinte que fora também negado
pelo Despacho Decisório.
Transcrevo o relatório do Acórdão da DRJ que adoto como relatório parcial:
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.013 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001372/2003-10
2
O sujeito passivo acima identificado protocolizou, em 14/05/2003, Declaração de
Compensação - DCOMP (fls.1/2) de débitos, no total de R$ 373.640,87, relativos a
fatos geradores de 2003 do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (código
2362), com crédito oriundo de saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2002,
no mesmo montante.
A autoridade do órgão competente (DERAT/SP), em 15/04/2008, apreciando a
DCOMP referida (fls.96/101), decidiu pelo NÃO RECONHECIMENTO do direito
creditório do saldo negativo do IRPJ informado pela interessada e, por
conseguinte, NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas (formulário e
eletrônicas) que tenham por objeto o crédito não reconhecido, em face de ter
apurado saldo a pagar do IRPJ e não saldo credor.
Conforme razões expendidas no citado despacho decisório, o não reconhecimento
do saldo negativo do IRPJ pela autoridade “a quo”, deveu-se, em substância, às
seguintes irregularidades cometidas pela interessada na apuração do saldo
negativo informado na ficha 12A da Declaração de Informações Econômico-Fiscais
– DIPJ/2003 (fls.51):
FICHA 12A (cálculo do IR sobre o lucro real):
1) dedução a maior do IRRF, na importância de R$ 3.996.912,92, sendo R$
101.517,69 relativo ao código 3426, por não confirmado em DIRF, R$
3.090.926,51, ao código 5706, parte por não confirmado em DIRF e parte pelos
rendimentos não terem sido oferecidos à tributação, e R$ 804.468,72, ao código
5273, pelos rendimentos não terem sido oferecidos à tributação;
2) dedução a maior do IR pago por estimativa, na importância de R$ 49,73, valor
do ajuste feito pela autoridade fiscal no total de estimativa comprovado do ano-
calendário de 2001, cujo saldo credor foi utilizado para compensar o valor da
estimativa de julho do ano calendário de 2002. Em razão das irregularidades
acima constatadas, a autoridade do órgão de origem efetuou a glosa dos valores
correspondentes, recompondo a ficha 12A da contribuinte, apurando em
conseqüência imposto a pagar e não saldo credor do IRPJ, motivando o não
reconhecimento do crédito informado, conforme quadro-resumo abaixo (valores
em R$):

Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.013 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001372/2003-10
3
* nesta linha, está incluído o IRRF utilizado durante o ano-calendário
Cientificada da decisão em 25/04/2008 (fls.102-verso), a interessada apresentou
em 27/05/2008 (fls.154/171) manifestação de inconformidade, onde requer a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a reforma da decisão proferida
pela autoridade “a quo”, alegando, em resumo e substância, as seguintes razões:
• glosa de R$ 101.517,69, IRRF do código 3426: indevida a glosa, pois o valor foi
efetivamente retido e recolhido aos cofres públicos, conforme cópias anexadas da
retificadora da DIRF/2002 em nome da fonte pagadora Alcoa Alumínio S/A e
outros documentos (fls.207/214);
• glosa de R$ 3.090.926,51, IRRF do código 5706: trata-se de retenção efetuada
sobre pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), efetuados pela Latasa
S/A em duas parcelas, uma de R$ 8.750.078,36 e a outra de R$ 11.856.098,41; por
terem sido integralmente tributados o JCP (na ficha 09-Outras adições) e recolhido
o IRRF, conforme cópias anexadas (fls.218/231), estaria comprovado o crédito da
empresa;
• glosa de R$ 804.468,72, IRRF do código 5273: indevida a glosa, pois a
fiscalização não considerou as perdas havidas nas operações de SWAP; o valor
registrado na contabilidade da empresa, R$ 6.008.396,88, no qual se baseou a
fiscalização para apurar por proporcionalidade o IRRF comprovado, na verdade, é
o resultado dos ganhos e perdas; ainda nesse código também foi registrado pela
empresa equivocadamente o valor de juros sobre contrato de mútuo (código
3426), porém já retificada a DIRF e o DARF; tanto os juros sobre SWAP quanto
sobre o contrato de mútuo foram efetivamente recolhidos e os rendimentos
tributados. Ao final, protesta a manifestante por todos os meios de prova
admitidos, ‘bem como pela juntada posterior de documentos. Em seguida, o
processo foi encaminhado a esta DRJ para apreciação da manifestação de
inconformidade.
O Acórdão Recorrido negou provimento à manifestação de inconformidade, em
Acórdão assim ementado:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2002 DCOMP SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
O IRRF a ser deduzido na apuração do saldo final do imposto de renda é aquele
cujos rendimentos integraram o lucro real segundo o regime de competência.
Mantém-se a decisão que não reconheceu o crédito por não comprovada a
tributação dos rendimentos.
IRRF. OPERAÇÕES COM SWAP.
As perdas ocorridas com operações SWAP devem vir demonstradas contabilmente
com histórico esclarecedor das mesmas. Havendo falta ou insuficiência, considera-
se não dedutível o IRRF incidente sobre essas operações e que foi utilizado como
antecipação na apuração do IRPJ pelo lucro real. Compensação não Homologada”
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.013 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001372/2003-10
4
No Recurso Voluntário, a interessada pede seja anulada a decisão de primeiro grau
a fim de que a DRJ analise devidamente a prova documental apresentada na manifestação de
inconformidade, ou, caso assim não se entenda, seja dado provimento ao recurso voluntário. As
razões de mérito apresentadas no recurso são, em síntese, as mesmas alegadas na manifestação
de inconformidade.
A Resolução CARF no 1201-00.029 admitiu o Recurso Voluntário, afastou as
preliminares suscitadas e converteu o julgamento do feito em diligência com o seguinte escopo:
“a) seja a recorrente cientificada do presente pedido de diligência;
b) seja a recorrente intimada a demonstrar a composição de todos os valores que
integraram a ficha 6A, linha 24 (Outras Receitas Financeiras), de sua DIPJ/2003,
bem como apresentar documentação hábil e idônea que ampare esse
demonstrativo;
c) seja a recorrente intimada a demonstrar a composição de todos os valores que
integraram a ficha 9A, linha 22, (Outras Adições), de sua DIPJ/2003, bem como
apresentar documentação hábil e idônea que ampare esse demonstrativo;
d) verifique a fiscalização se na ficha 9A, linha 35 (Outras Exclusões), da
DIPJ/2003, a recorrente incluiu valores a título de juros sobre o capital próprio por
ela pagos a seus sócios e, em sendo o caso, verifique ainda se fez uso da faculdade
prevista art. 9o, § 6o, da Lei no 9.249/95;
e) seja elaborado relatório de diligência acerca dos fatos apurados;
f) seja a contribuinte cientificada do relatório de diligência, bem como do direito
de apresentar contrarrazões no prazo de 30 dias da ciência.”
Prestados esclarecimentos e fornecidos documentos pelo contribuinte, a diligência
concluiu que o contribuinte faz jus ao direito creditório, conforme conclusões que a seguir
transcrevemos.
“CONCLUSÃO
20. Por todo o exposto, considerando tudo o que consta nos autos e considerando
os esclarecimentos fornecidos espontaneamente pela interessada, proponho o
reconhecimento integral do direito creditório oriundo do Saldo Negativo de IRPJ
do AC 2002, no valor de R$ 2.331.819,26 (dois milhões, trezentos e trinta e um
mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e seis centavos).
21. Proponho a homologação total das compensações registradas na DCOMP em
formulário e nas DCOMP(s) eletrônicas juntadas ao processo, com exceção da
DCOMP no. 12306.79894.300104.1.3.02-2502, que deve ser homologada
parcialmente até o limite do crédito disponível de R$ 573.961,12.”
E o contribuinte concordou com seu resultado.
É o relatório.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.013 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001372/2003-10
5

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Da Resolução CARF em questão, verifica-se que a diligência tinha o seguinte
objetivo
Quanto ao IRRF Incidente sobre Aplicações Financeiras de Renda Fixa (Código
3426), verificar o oferecimento das receitas à tributação, visto que o contribuinte fez prova das
retenções mediante a apresentação de CÓPIAS DOS DARF(s) de pagamento do IRRF (folhas 208 a
210), bem como cópia da DIRF retificadora apresentada pela ALCOA ALUMÍNIO S/A (folhas 208 a
210).
A autoridade diligenciadora confirmou o oferecimento das receitas à tributação a
partir da análise dos seguintes documentos apresentados pelo contribuinte:

Sobre o IRRF Incidente sobre Operações de Swap (Código 5273), o CARF verificou,
por ocasião do primeiro julgamento que determinou a diligência, que a retificação da DIRF pela
fonte pagadora (fls. 239/240) indica ter ocorrido o erro alegado pelo contribuinte quanto ao
código da operação efetivamente realizada, que não seria de SWAP, mas que os juros recebidos
junto à Reyco Ltda., no montante de R$ 1.169.251,62, deveriam constar da já citada ficha 6A, linha
24 (Outras Receitas Financeiras), de maneira que a diligência tinha por escopo verificar essa o
oferecimento das receitas à tributação.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.013 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001372/2003-10
6

Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.013 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001372/2003-10
7

Por fim, quanto ao IRRF Incidente sobre Juros sobre o Capital Próprio (Código
5706), as retenções foram confirmadas, mas o contribuinte informou valor igual a 0 na FICHA 06
A, LINHA 23 (Receitas de JCP), alegando que incluiu esse rendimento na FICHA 09 A, LINHA 22
(Outras Adições) da DIPJ 2003, AC 2002, tendo em vista que, em se tratando de investimento em
empresa coligada, com avaliação pelo método de da equivalência patrimonial, seria incorreta sua
inclusão na FICHA 06 A, LINHA 23.A despeito de discordar do procedimento do contribuinte, a
diligência foi determinada, a este respeito, para verificar se as receitas de JCP encontravam-se
dentre aquelas informadas na linha 22 da Ficha -6a da DIPJ.
A partir dos seguintes esclarecimentos e documentos do contribuinte, a autoridade
diligenciante reconheceu o oferecimento das correspondentes receitas à tributação.

Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.013 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001372/2003-10
8

A conclusão da autoridade diligenciante, viabilizada pela precisa atuação da defesa
na instrução da Diligência, não deixa outra alternativa senão reconhecer o direito creditório
vindicado.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o direito
creditório pleiteado e homologando as compensações em questão até o limite do crédito
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.013 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001372/2003-10
9

Fl. 857
DF CARF MF
Original